Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729472-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. S. AGRAVADO: E. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: N. R. F. D. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por M. F. S., asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar eventual incapacidade de arcar com as despesas e custas processuais, sem inviabilizar o próprio sustento, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, limitando-se a juntar declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator